Tribunal: TJMT
Processo: 1029021-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029021-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTEVINA DE SOUZA - CPF: 728.435.001-68 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO EXORBITANTE SEM JUSTIFICATIVA. REVISÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A c
obrança de fatura de energia elétrica em valor discrepante do consumo habitual, sem justificativa plausível, enseja a revisão da fatura para a média de consumo dos três meses subsequentes.

A
simples cobrança indevida, sem consequências mais gravosas como interrupção de serviço ou negativação do nome do consumidor, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029021-81.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Estevina de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, e nos termos do art. 487, I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
DECIDO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE
da pretensão formulada na inicial para:
DETERMINAR
o
refaturamento
da conta de energia elétrica da UC do Reclamante referente a fatura do mês de
setembro de 2022, no valor de R$ 2.510,92(dois mil quinhentos e deis reais e noventa e dois centavos),
devendo o cálculo ser realizado com base na média de consumo dos últimos seis meses, com a devida emissão de nova fatura;
CONDENAR
, a Reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Decisão sujeita à homologação da magistrada, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.
”

A Autora pretende a revisão da fatura de energia elétrica referente ao mês de Setembro de 2021, com vencimento para 26/09/2022, no valor de R$ 2,510,92, sob o fundamento de que o valor cobrado é superior à média de consumo da unidade. A reclamada, por sua vez, sustenta que o medidor de energia foi vistoriado pelo INMETRO e aprovado, portanto, o valor cobrado é legitimo, considerando ainda as altas temperaturas que afetam a região.

Pois bem. Em que pese, a recorrente alegue que o medidor de energia foi verificado pelo INMETRO, não apresentando qualquer irregularidade, tenho que as faturas discutidas nestes autos estão muito acima da média de energia consumida no imóvel, conforme se segue:

Portanto ao analisar o histórico, tem-se realmente discrepância no valor da fatura informada.

Em assim sendo, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, não merecendo reparos a fatura nesse sentido.

Por outro lado, embora a situação exposta na inicial possa ter causado à Recorrente aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto não houve comprovação de dano ou lesão a sua personalidade.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não havendo provas de reclamação administrativa, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de dano moral.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024